Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-56.2020.8.11.0086
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001512-56.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RENATA SUELLEN COSTA COELHO - CPF: 922.603.062-68 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), JOAO DAVID BARRETO DA SILVA - CPF: 089.531.224-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEYSE NATALIA ROSA DIAS - CPF: 867.329.352-91 (APELANTE), Jorge Luiz Dantas Fernandes (ASSISTENTE), Carlos Magno Lima de Almeida (ASSISTENTE), Everton Santos de Oliveira (ASSISTENTE), Romullo Fernando Silva Lenz (PM) (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NOS ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – RECURSOS DEFENSIVOS – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DE POLICIAIS QUE HARMONIZAM COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ALEGADA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA RESPECTIVA ARMA DE FOGO – IMPROCEDENTE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – TIPICIDADE DA CONDUTA – QUANTIDADE DE MUNIÇÕES – CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA APREENSÃO – PLEITOS SUCESSIVOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ANÁLISE DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA –
QUANTUM
MAJORADO NÃO SE MOSTRA EXACERBADO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – DETRAÇÃO PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUPRIMENTO DE PENA – ANÁLISE FEITA PELA JUÍZA SENTENCIANTE – INTERREGNO ENTRE A PRISÃO E A SENTENÇA É IRRELEVANTE PARA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL – READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DA MULTA – INVIÁVEL – PENA DE MULTA PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR FIXADO NO MÍNIMO PREVISTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação dos acusados em relação à prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação,
quantum satis
, nos autos do
animus
associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

Existem elementos suficientes nos autos indicando que os apelantes praticaram a conduta do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, restando inviável a desclassificação de sua conduta para àquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Não há que se falar em absolvição por atipicidade, com relação ao crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003. Verificada a sua eficiência, a posse de arma ou munição é crime de mera conduta, pois a lei visa resguarda a incolumidade pública, tendo como objeto jurídico imediato a segurança pública e a paz social.

Ademais, nas circunstâncias em que se deram a apreensão das munições, não se pode ignorar a ofensividade ao bem jurídico tutelado, mesmo por que a quantidade de munições apreendidas não é ínfima.

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018) [...] (AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)”

Embora analisado pelo juízo sentenciante, ainda que fosse realizada a detração penal, em nada alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, pois, o quantum ainda seria superior a 08 (oito) anos, o que demanda a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Renata Suellen Costa Coelho
e
João David Barreto da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal nº 1001512-56.2020.811.0086, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Renata
pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 1.299 (um mil duzentos e noventa e nove) dias-multa
; condenando, ainda,
João
como incurso nas condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses, de detenção, em regime inicial fechado e pagamento de 1.978 (um mil novecentos e setenta e oito) dias-multa
(Id. 65128010).

João David
manifestou interesse em recorrer a decisão (Id. 65128021). Em suas razões, alega ausência de provas para embasar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, pugnando pela desclassificação do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para a forma descrita no artigo 28 da mesma lei. Quanto ao crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, sustenta a negativa de autoria, bem como a ausência de apreensão de arma de fogo compatível com as munições apreendidas, invocando o princípio do
“in dubio pro reo”
. Busca, ainda, que seja arbitrada pena de multa em valor condizente com a sua condição financeira (Id. 65128024).

Inconformada com os termos da sentença,
Renata
manifestou interesse em recorrer (Id. 65128026). Em suas razões, pugna pela absolvição em relação ao crime descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando insuficiência probatória, requerendo, consequentemente, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, busca a correção da dosimetria da pena aplicada ao crime de associação ao tráfico de drogas, por estar manifestamente exasperada e o reconhecimento do tempo de prisão provisória da recorrente, para fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (Id. 65128034).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada (Id. 65128047).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, filiando-se
“per relationem”
, às contrarrazões ministeriais, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos, com a consequente manutenção
“in totum”
da decisão hostilizada (Id. 76594972).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Renata Suellen Costa Coelho
e
João David Barreto
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal nº 1001512-56.2020.811.0086, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Renata
pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal e
João
como incurso nas condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia assim consignou:

“[...]
Fato 01

Consta dos autos que no dia 04 de fevereiro de 2020, aproximadamente às 01h20min, em via pública e no interior da residência localizada na Rua dos Flamboyants, nº 673-N, Bairro Jardim I, em frente à praça da APAE, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, a denunciada
Renata Suellen Costa Coelho
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
portava
,
guardava

e mantinha em depósito
aproximadamente 10,8g (dez vírgula oito gramas) de substância análoga à maconha e 2g (dois gramas) de substância análoga à cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Fato 02

Depreende-se dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de fevereiro de 2020, aproximadamente às 01h20min, no interior da residência localizada na Rua dos Flamboyants, nº 673-N, Bairro Jardim I, em frente à praça da APAE, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado
João David Barreto da Silva
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
guardava e mantinha em depósito
, aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas) de substância análoga à maconha, 44g (quarenta e quatro gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e 226g (duzentos e vinte e seis gramas) de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Fato 03

Extrai-se dos autos que, em datas incertas, mas sabidamente até o dia 04 de fevereiro de 2020, na residência localizada em frente à praça da APAE, na Rua dos Flamboyants, nº 673-N, Bairro Jardim I, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados
João David Barreto da Silva
e
Renata Suellen Costa Coelho associaram-se com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas
.

Fato 04

Depreende-se do caderno investigativo, ainda, que nas mesmas circunstâncias do Fato 02, o denunciado
João David Barreto da Silva
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
possuía e mantinha sob sua guarda
09 (nove) munições de calibre .16 e 01 (uma) munição de calibre .12,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Infere-se do feito que no dia 04 de fevereiro de 2020, aproximadamente à 01h20min, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas nas proximidades do Bairro Jardim I, nesta cidade de Nova Mutum-MT, quando recebeu denúncia apontando que uma mulher encontrava-se em frente à praça da APAE, na Rua dos Flamboyants, realizando a venda de entorpecentes.

Evola-se dos autos que os policiais militares se dirigiram para o local apontado e, lá chegando, visualizaram
Renata
na frente da residência de nº 673-N, constatando, ainda, o momento em que ela tentou esconder uma porção de entorpecentes na boca.

Diante dos fatos, os agentes da lei procederam à abordagem da denunciada, oportunidade em que
Renata
confessou a mercância de entorpecentes, bem como retirou de sua boca 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, acrescentando, ainda, que possuía outras porções de drogas armazenadas no interior de sua moradia.

Ato contínuo, os policiais militares adentraram a residência de
Renata
, ocasião em que localizaram e apreenderam outras 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína, as quais estavam em cima de uma mesa localizada na sala do imóvel.

Em continuidade às diligências, os agentes da lei adentraram no quarto ocupado pelo denunciado
João David Barreto da Silva
, onde localizaram e apreenderam aproximadamente 220g (duzentos e vinte gramas) de substância análoga à maconha, 44g (quarenta e quatro gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína e 226g (duzentos e vinte e seis gramas) de substância análoga à cocaína, além de um recipiente contendo aproximadamente 295g (duzentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, um recipiente contendo um quarto de substância análoga à éter e um rolo de plástico PVC, usualmente utilizado no embalo de entorpecentes.

Outrossim, infere-se que os policiais localizaram 09 (nove) munições de calibre .16 e 01 (uma) munição de calibre .12, também armazenadas no interior do quarto ocupado pelo denunciado
João David Barreto da Silva
.

Diante do cenário constatado, os policiais efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados e os conduziram até a Delegacia de Polícia.

Insta salientar que as munições apreendidas foram submetidas à perícia, que constatou a potencialidade lesiva dos objetos (consoante laudo nº 520.2.03.2020.001837-01 que ora requer juntada).

Por fim, insta salientar que os entorpecentes apreendidos foram submetidos ao exame preliminar, resultando POSITIVO para a presença de MACONHA e COCAÍNA (exame pericial preliminar em drogas nº 520.2.04.2020.001835-01 anexo). [...]”
(Id. 65125574)

A defesa de
João David
busca a absolvição dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, alegando ausência de provas para sustentar o édito condenatório, pugnando pela desclassificação da conduta descrita no artigo 33 da Lei Antidrogas para o tipo penal insculpido no artigo 28 da mesma lei.

Requer-se, ainda, a absolvição do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, sustentando a negativa de autoria, bem como a ausência de apreensão de arma de fogo compatível com as munições apreendidas, invocando o princípio do
“in dubio pro reo”
.

A defesa de Renata persegue a absolvição das penas do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, sustentando insuficiência de provas.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos apelantes.

A materialidade e autoria dos crimes encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de constatação provisória de entorpecente, auto de exame de eficiência de arma de fogo, boletim de ocorrência nº 2020.35008, auto de apreensão e cópias de anotações em caderno (Id. 65125575), auto de apreensão (Id. 65125596), Relatórios de Extração Parcial (Ids. 65127957, 65127958, 65127962, 65127963, 65127964 e 65127965), laudo pericial nº 2.10.2020.39896-01 (Id. 65127961), além dos depoimentos presentes nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que os apelantes cometeram os delitos em análise, o depoimento policial em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que os recorrentes do caso em tela são autores dos crimes.

Ademais, a versão dos apelantes são inconsistentes e não recebem qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficientes para refutar a tese acusatória.

Na fase de inquérito, os apelantes exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo,
João David
negou os fatos a ele imputados. Afirmou que é usuário de entorpecentes e que somente foi preso por possuir antecedente criminal, alegando que não reside com a recorrente
Renata Suellen
.

Por sua vez, a apelante
Renata
alega que dividia a residência com
João David
, à época dos fatos, entretanto nega que ele comercialize entorpecentes, alegando que este é apenas usuário e que compra drogas com ela.

Cumpre ressaltar que
João
, quando da audiência de custódia, alegou não fazer uso de entorpecente. No entanto, quando foi ouvido na audiência de instrução, afirmou que é usuário de drogas.

Renata
assumiu a propriedade da droga, confirmando a mercancia espúria, e afirmou que as munições apreendidas foram entregues a ela por um usuário como forma de pagamento de drogas, afirmando que
João
nada tinha a ver com os fatos ora apurados.

Na fase extrajudicial, a testemunha Jorge Luiz Dantas Fernandes, policial militar, assim consignou sobre os fatos:

“[...] QUE aproximava das 01:02 hs da corrente data, as guarnições de área realizavam rondas nas proximidades do bairro Jardim 1, quando foi passado a informação por meio de denúncia anônima de que na rua dos Flamboyants, em frente a praça da Apae, havia uma pessoa do sexo feminino realizando o comercio de drogas. Deslocamos ao citado local, e em frente a residência de nº 673n, foi visualizado a suspeita, que ao perceber que seria abordada, levou a mão na altura da boca acondicionando algo. QUE ao realizar a abordagem na suspeita, verificou-se que a mesma tentando livrar-se do flagrante, colocou na boca uma porção de substância análoga a maconha. QUE após entrevista com a suspeita, esta confessou trabalhar para o tráfico, retirando da boca 02 (duas) porções de substância aparentando ser maconha, e no bolso do casaco em que trajava havia R$ 109,00 (cento e nove reais) em notas de 50, 20, 5 e 2 reais. QUE a suspeita indicou ainda que no interior da residência havia mais algumas porções de drogas, com o consentimento desta e de sua genitora (testemunha), as guarnições entraram na residência, localizando na mesa da sala mais 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção aparentando ser pasta base de cocaína. QUE em continuidade com a revista na residência, foi localizado em um cômodo, que segundo a conduzida Renata, habitado pelo suspeito João David Barreto da Silva, que chegou logo em seguida na casa, foi encontrada todos os materiais ilícitos que se encontra citado no campo vinculado em nome do suspeito João. Cabe ressaltar que o suspeito João confirmou trabalhar para o tráfico, e mencionou como sendo o seu principal meio de “levantar uma grana” para viver. QUE durante as buscas, várias mensagens com pedido de entrega de drogas chegavam aos aparelhos de telefones celulares dos suspeitos. QUE os aparelhos de telefones celulares foram vinculados e entregues na delegacia para que sirvam de subsídios nas investigações. [...]”
(Id. 65125575)

Foram apreendidos aparelhos de telefone celular, a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) com a apelante
Renata
, além de 230,8g (duzentos e trinta gramas e oito centigramas) de maconha, 46g (quarenta e seis gramas) de pasta base de cocaína e 226g (duzentos e vinte e seis gramas) de substância análoga a cocaína, a quantia de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais), 295g (duzentos e novena e cinco gramas) de ácido bórico, duas balanças de precisão, dois cadernos contendo anotações de contabilidade do tráfico, dois recipientes de vidro contendo substância análoga a éter, um rolo de plástico filme e 09 (nove) munições de calibre .16 e 01 (uma) munição de calibre .12.

Os relatórios de extração de dados dos aparelhos de celulares apreendidos confirmam que os apelantes praticaram as condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois, comercializavam entorpecentes em união de desígnios e comunhão de esforços, estando comprovada a estabilidade da associação para a prática do crime de tráfico de drogas.

Diversas mensagens recuperadas nos aparelhos de telefone celulares apreendidos, inclusive mensagens de voz, comprovam que
João David
e
Renata Suellen
faziam do tráfico o seu meio de vida.

No relatório apresentado, verifica-se, ainda que os apelantes faziam parte de grupo criminoso conhecido como “Comando Vermelho”.

Nos aparelhos analisados que pertencem aos apelantes, foi verificado que havia mensagens referente à mercancia de drogas, demonstrando que
João David
seria um fornecedor de drogas para revenda, que é apontado como uma das lideranças do tráfico na comarca de Nova Mutum/MT.

Em uma das mensagens, o recorrente
João David
, identificado no aparelho celular da apelante
Renata Suellen
como “Pose”, relata a ela que já teria vendido a quantidade de 25 kg (vinte e cinco quilos) de entorpecente “nesta cidade”, ou seja, Nova Mutum/MT.

Além de negociações de grande quantidade de entorpecente, há menções sobre negociações de armas de fogo, tendo como autor o apelante
João David
.

Ademais, das mensagens (áudios) extraídas dos telefones apreendidos, observa-se que
João David
exerce algum tipo de autoridade sobre a recorrente Renata Suellen, a qual demonstra ser sua subordinada, daí o fato de ela ter assumido tanto a propriedade da droga e dos demais petrechos para o seu embalo quanto das munições apreendias.

Todavia, a negativa de autoria do apelante João David limita-se a negar os fatos, não trazendo qualquer comprovação doa legado.

Por outro lado, a narrativa da recorrente Renata Suellen corrobora parcialmente com as declarações dos policiais e do material extraído na análise dos aparelhos celulares.

O que se pode concluir, é que os apelantes dividiam a residência, sendo que
Renata
era subordinada a
João
, e o local de residência destes era utilizado para armazenagem e embalo da droga para posterior revenda, bem como para a distribuição a outros revendedores de droga.

João David
era o responsável pela negociação de grandes quantidades de drogas, ao passo que
Renata
, além de desenvolver o papel de embaladora de porções menores, também atuava na revenda direta a usuários.

A hierarquia entre os apelantes está definitiva, também em razão de
Renata
ter assumido toda a conduta criminosa, tentando eximir
João David
da responsabilização penal.

Em juízo, os policiais ratificaram as declarações fornecidas na fase inquisitorial, apontando os apelantes como sendo os autores dos crimes de tráfico, associação para o tráfico (
Renata
e
João
) e posse ilegal de munições de uso permitido (
João
).

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante
João
, bem como
Renata
ter assumido a propriedade da droga, demais petrechos e munições, olvida-se do depoimento prestado pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, que os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com a sentença condenatória, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelos apelantes, em associação, bem como as munições pertenciam ao apelante
João David
.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que os recorrentes incidiram nos supostos delitos que lhes são imputados, na forma descrita na denúncia.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a

sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A propósito, não há no conjunto probatório apresentado, qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe dos policiais, cujo relatos se mostram críveis.

Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Ademais, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento do policial, que inclusive, possui fé pública e está corroborada com as demais provas documentais.

Nessa esteira de pensamento, observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (negritou-se)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ante tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade e variedade de droga – maconha e cocaína) e, no mesmo contexto, balança de precisão, dinheiro em espécie, rolo de plástico filme, balanças de precisão, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte desta para caracterização do crime.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública,
em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota
a sua alta periculosidade e
o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes
. [...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...]
A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição dos acusados por ausência de provas.

Quanto à pretensa desclassificação da conduta de
João
para o porte de drogas para consumo próprio, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006:

“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitos especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita.”
(in Lei de Drogas Anotada. 2ª Edição. Ed. Saraiva. 2008. São Paulo/SP. p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.”
(GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81)

In casu
, foram apreendidos na residência dos recorrentes, além de munições de calibres .12 e .16, aparelhos de telefones celulares, a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) com a apelante
Renata
, além de 230,8g (duzentos e trinta gramas e oito centigramas) de maconha, 46g (quarenta e seis gramas) de pasta base de cocaína e 226g (duzentos e vinte e seis gramas) de substância análoga a cocaína, a quantia de R$ 922,00 (novecentos e vinte e dois reais), 295g (duzentos e novena e cinco gramas) de ácido bórico, duas balanças de precisão, dois cadernos contendo anotações de contabilidade do tráfico, dois recipientes de vidro contendo substância análoga a éter e um rolo de plástico filme, revelando a intenção de traficância, indicando que
João
e
Renata
fizeram do tráfico de drogas seu meio de vida.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais, associados às demais provas produzidas, são elementos hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça, quanto ao tema:

[...] “Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.”
(TJMT, Ap nº 6976/2012) (Ap 129768/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 09/04/2015)

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação da recorrente no tocante ao crime de tráfico de drogas, confrontaram elementos obtidos mediante interceptação telefônica com diversas outras provas - quer produzidas durante a instrução criminal, quer colhidas extrajudicialmente e repetidas em juízo -, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]
(RHC 25.315/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)

Nesta senda, a versão de desclassificação do crime de tráfico para àquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de variedade e considerável quantidade de droga, apreensão de balanças de precisão, produtos utilizados para embalo de droga e valores em moeda corrente), entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

O crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, configura-se quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei, sendo indispensável para a comprovação da materialidade, o animus associativo, de modo estável e permanente com a finalidade de cometer tais delitos.

Acerca da imprescindibilidade do animus associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci ao comentar o art. 35, caput da Lei nº 11.343/06:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa.
(
in
Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 366)

In casu
, em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação dos recorrentes em relação à prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

Como consta no relatório de extração de dados dos aparelhos celulares, verifica-se que os apelantes estavam associados, vinculados, a fim de praticarem o comércio de drogas.

E pelo que se extrai dos autos, demonstra-se que os recorrentes compunham a facção criminosa Comando Vermelho.

Conclui-se, portanto, que os apelantes tinham um vínculo associativo prévio para a prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei Antidrogas, sendo, pois, de rigor a manutenção da condenação pelo crime plurissubjetivo.

A defesa de João David persegue a sua absolvição da prática do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, sob a alegação de ausência de apreensão de arma de fogo compatível com o calibre das munições apreendidas.

Entendo que o pleito não merece acolhimento.

Assim dispõe o artigo 12 da Lei nº 10.826/2003:

“
Possuir ou manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:”

O tipo do crime imputado ao apelante consiste em possuir ou manter sob sua guarda, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Quanto ao elemento objetivo do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em praticar um dos verbos descritos no tipo penal.

Por sua vez, no que se refere ao elemento subjetivo desde tipo penal, temos o dolo, consistente na vontade livre e consciente do agente em realizar as condutas descritas no tipo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem. A materialidade do crime em testilha é evidente.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas.

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, os delitos de porte de arma e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017). 6. "Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016). 7. Writ não conhecido.
(HC 589.871/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

[...] O porte de munição proibida ou de uso restrito desacompanhado da respectiva arma de fogo, por expressa previsão legal, configura o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de risco à segurança pública e independe de ofensa à integridade de outrem para ficar caracterizado. [...]
(REsp 1829065/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

No caso vertente, não resta dúvida que o recorrente mantinha sob sua guarda, munição sem autorização legal, amoldando-se sua conduta na figura típica descrita no artigo 12 da Lei 10.826/2003, nos termos da sentença.

Deve-se levar em conta o contexto da apreensão das munições, para se verificar a eventual ausência de ofensividade.

Neste sentido:

[...] In casu, contudo, conquanto o agravante possuísse apenas duas munições de calibre .38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autoriza o reconhecimento da ausência de ofensividade, porquanto "na ocasião da apreensão o revisionando também praticava o tráfico de drogas, tanto que também foi condenado pelo crime [...]" (e-STJ fls. 93/94), tendo sido apreendidos aproximadamente 200g (duzentos gramas) de cocaína, montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim colimado. [...]
(AgRg no REsp 1841973/AP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Embora desacompanhadas da respectiva arma de fogo, a apreensão de considerável quantidade de munições, no contexto em que se deu a prisão em flagrante, inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta:

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

[...] A atual jurisprudência desta Corte Superior está fixada no sentido de que, embora o crime de porte de armamentos e munições se trate de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada do armamento capaz de deflagrá-la é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 2.
Todavia, na hipótese dos autos, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, não é ínfima a quantidade de munições encontrada em poder do Agravante - 15 (quinze) de calibre .32 - e, portanto, mostra-se inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta nos moldes da jurisprudência anteriormente citada
. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1616940/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

Mantenho, portanto, a condenação de
João David
nas penas do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

A defesa de Renata busca a redução da pena-base do crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever trecho pertinente da sentença:

“[...] Saliento que, por se tratar de um crime que tem por natureza a habitualidade, ao contrário do que ocorre no crime de tráfico, a quantidade da droga a ser considerada nesses vetores não deve se limitar à droga apreendida pela autoridade policial na ocasião específica do flagrante, mas à quantidade comprovadamente movimentada pela associação, e as conversas degravadas formam prova suficiente de que tanto a quantidade era elevada, quando que parte da droga traficada pelos associados era de natureza deletéria (pasta base de cocaína), de alto poder de adicção e nocividade à saúde do usuário, não mais em quantidade ínfima como ocorria com o tráfico.

[...]

Assim, de acordo com as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção desse crime a pena-base de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, que corresponde à pena-base acrescida de 1/10, sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominadas aos tipo, para cada um dos vetores considerados negativos, no caso, apenas a vultosa quantidade de drogas que a ré movimentava nessa associação, e a natureza especialmente deletéria de parte desses entorpecentes. [...]”
(Id. 65128010)

Para majorar a pena-base, a juíza sentenciante considerou desfavorável a apelante a quantidade e natureza da droga, conforme dispõe a Lei nº 11.343/2006:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Conforme demonstrado, considerou-se tanto a grande quantidade de droga movimentada como a qualidade do entorpecente para exasperar a pena inicial da recorrente apelante.

Ademais, o quantum exasperado na sentença não se mostra desproporcional, porquanto o cálculo baseou-se na média entre as penas mínima e máxima do crime do artigo 35 da Lei Antidrogas, sendo acrescido na pena a décima parte desta diferença, para cada vetor considerado como desfavorável.

Entendo, portanto, que a majoração em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias na pena-base, ou 08 (oito) meses e 12 (doze) dias para cada vetor desfavorável, não se mostra exacerbado.

Em relação ao pleito de aplicação da minorante constante no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, não é possível, pois, além do tráfico, restou caracterizado também o crime de associação para o tráfico de drogas, circunstância que, por si só, evidencia que não se trata de traficante eventual, mas de agente efetivamente comprometido com o nefasto comércio e que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação.

Nessa linha,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, pela dedicação do paciente a atividades criminosas, circunstância que não pode contraditada em sede de habeas corpus, instrumento que não se presta para o revolvimento do conjunto fático probatório. Precedentes. 3. Ordem denegada
.” (HC 129.360, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016)

E também o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de
associação
para o
tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a
aplicação
da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018) [...]
(AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Quanto ao pleito de reconhecimento do tempo de prisão provisória da recorrente, para fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico que tal pretensão foi analisada pelo juízo sentenciante:

“[...] Em atenção à redação do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, mesmo considerando o tempo em que a ré permaneceu presa provisoriamente como detração, não há qualquer influência na determinação do regime inicial de cumprimento de pena. [...]”
(Id. 65128010, p. 23)

Ressalte-se, a apelante
Renata
foi presa em 04 de fevereiro de 2020 e a sentença condenatória foi publicada em 28 de agosto de 2020, sendo-lhe aplicada a pena total de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

O intervalo entre a sua prisão e a prolação da sentença em nada afeta o regime a ser fixado uma vez que, mesmo realizando a detração, a pena fica acima de 08 (oito) anos, o que determina a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Por fim, a defesa de
João David
busca que seja arbitrada pena de multa em valor condizente com a sua condição financeira.

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa do recorrente
João
foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Na sentença, o juiz singular fixou o
quantum
total de 1.978 (mil, novecentos e setenta e oito) dias-multa, obedecendo o mesmo parâmetro do cálculo utilizado para obter as penas privativas de liberdade.

Ressalte-se que o apelante foi condenado pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico e posse ilegal de munição de uso restrito.

Assim, não se mostra necessária sua readequação.

Atenta à condição econômica do apelante, a juíza de piso fixou o valor de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo para os dias-multa, ou seja, o mínimo cominado pelo Código Penal, senão vejamos:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º -
O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.”
(negritou-se)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
os recursos de apelação interpostos por
Renata Suellen Costa Coelho
e
João David Barreto da Silva
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021